Tribunal: TJDFT
Processo: 0723384-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723384-42.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FLÁVIA ALEIXO DE ALMEIDA RECORRIDA: EMPLAVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo eminente Desembargador CARLOS MARTINS, que não conheceu dos embargos de declaração opostos. A recorrente alega vilipêndio aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do código de Processo Civil, e 95 do Código de Defesa do Consumidor, sustentando sua legitimidade para a execução da sentença coletiva. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; b) artigo 509, § 2o, do CPC, asseverando desnecessidade de liquidação prévia, bastando simples cálculo matemático; c) artigos 389 e 402, ambos do Código Civil, e 85, §§ 1o e 11, do código de Processo Civil, insurgindo-se contra a condenação em honorários sucumbenciais. Indica, no aspecto, divergência interpretativa com julgados do STJ. II - As partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Todavia, a flagrante intempestividade do apelo afasta a possibilidade de sua admissão. Com efeito, o prazo para interposição do recurso especial é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, verifica-se que a ciência eletrônica do acórdão que julgou o agravo de instrumento ocorreu em 28/08/2024 e os primeiros embargos declaratórios opostos pela parte recorrente foram rejeitados (ID 65597607). Com efeito, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que “os embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de novos recursos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp n. 2.731.604/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Dessa forma, constata-se que o presente recurso especial, interposto apenas no dia 11/2/2025, está manifestamente intempestivo, uma vez que o prazo fatal se deu em 18/9/2024. Assim, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Ainda que fosse possível superar tal óbice, o recurso especial não mereceria ser admitido, porquanto, no caso dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme se exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática (ID 67801071) não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação do órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, revela-se inadmissível o processamento de recurso especial interposto contra decisão monocrática, porquanto um dos pressupostos para sua admissibilidade é o exaurimento das instâncias ordinárias (...). Incidência da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.598.799/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 16/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016